Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-65.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000551-65.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

APELADO: JUSCIANE FRANCA SUDRE FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA, JOSE ANTONIO MARTINS, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA DE CARNÊ DE TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar, solidariamente, uma empresa varejista e uma instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A controvérsia originou-se de uma falha operacional na qual a consumidora recebeu, em sua residência, o carnê de pagamento referente a contrato de financiamento em nome de terceira pessoa, o que impossibilitou a quitação regular de suas próprias parcelas. Diante da inércia das rés em solucionar o equívoco administrativamente, o nome da autora foi indevidamente inserido em cadastros de restrição ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ilegitimidade passiva das empresas rés que atuam de forma coligada; (ii) se a entrega de carnê equivocado e a consequente negativação do nome da consumidora configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva, pois, à luz da Teoria da Aparência e do Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º), todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano suportado.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando a prova do abalo psicológico, por atingir a dignidade e o crédito da pessoa.

6. O montante indenizatório de R$ 6.000,00 revela-se adequado, não representando enriquecimento sem causa, ao passo que observa o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença reformada de ofício apenas para adequação dos índices de juros e correção monetária aos termos da Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. As empresas que atuam de forma coligada na cadeia de consumo respondem solidariamente por falhas na operacionalização de contratos. 2. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, decorrente de falha no envio de instrumentos de pagamento, gera dano moral presumido."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 7º, 14 e 25; CPC, arts. 85, § 11 e 932, III; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2445692/RN, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000551-65.2021.8.05.0138
em que figuram como partes recorrentes
JUSCIANE FRANCA SUDRE FERREIRA, MAGAZINE LUIZA S/A e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
e como partes recorridas os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, reformando a sentença de ofício apenas para adequação dos consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA